Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-44.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DECORRENTE DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO - PREJUÍZO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO